Tribunal: TJES
Processo: 5011893-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011893-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011893-35.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Leonardo da Rocha de Souza - OAB/ES nº 14.589, Aires Vinicius Campos Coelho – OAB/ES nº 20.344, Vladia A. de Almeida E C. Freitas – OAB/ES nº 25.286 e Isabelle Santos Costa – OAB/ES nº 6.704, em benefício de
FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Alega que o postulante foi pronunciado nos autos da ação penal nº 0012021-60.2016.8.08.0030 com incurso nos art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90, encontrando-se recolhido na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.

Para tanto, aduz que o coacto possui sua base familiar formada na Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ e que seu recambiamento para o Estado do Espírito Santo, colocaria sua família em risco, motivos pelos quais dispensou sua participação em qualquer ato processual.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para o que seja determinado o imediato sobrestamento do recambiamento do paciente da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ para uma das unidades prisionais do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Em sum
ária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/90 e posterior pronunciamento nos autos da ação penal nº 0012021-60.2016.8.08.0030, encontrando-se recolhido na Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.

Nesta ação constitucional, os impetrantes buscam suspender o recambiamento do paciente para o sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo, providência determinada pel
a
autoridade impetrada na decisão de id nº 3899358.

No ponto, destaco que a Resolução CNJ nº 404/2021, que Estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o recambiamento de pessoas presas, assim disciplina a matéria:

Art. 6º O requerimento de transferência pode ser apresentado:

...................

§ 1o O procedimento de transferência de pessoa presa pode ser instaurado de ofício, sempre que presente algum dos fundamentos previstos no art. 7º da presente Resolução.

...................

Art. 7o A transferência de pessoa presa poderá ser efetuada com fundamento em:

I – risco à vida ou à integridade da pessoa presa;

II – necessidade de tratamento médico;

III – risco à segurança;

IV – necessidade de instrução de processo criminal;

V – necessidade da administração penitenciária;

VI – permanência da pessoa presa em local próximo ao seu meio social e familiar;

VII – exercício de atividade laborativa ou educacional;

VIII – regulação de vagas em função de superlotação ou condições inadequadas de privação de liberdade; e

IX – outra situação excepcional, devidamente demonstrada.

Na decisão impugnada, o magistrado aduz ser necessária a transferência do paciente, pela necessidade da instrução do processo.

Ocorre, contudo, que o requerente já manifestou dispensar sua participação em qualquer ato do processo, de modo que, as ponderações no sentido de que o coacto poderá trocar de defesa técnica ou até mesmo mudar sua pretensão para participar do Júri designado para o dia 20/09/2023, acarretando assim em um desperdício de vaga na pauta de Júri, constituem raciocínio especulativo, e não dados objetivos que ensejem o recambiamento.

Nesse sentido, não sendo verificada a demonstração de elementos concretos que justifiquem o recambiamento do requerente, viável acolher o pleito exarado na impetração, sobretudo porque não atendidos os critérios estabelecidos na resolução aqui trasladada.

Pelo exposto, em conson
ância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011893-35.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 244-B DA LEI 8.069/90. 1.
SUSPENSÃO DE RECAMBIAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM
CONCEDIDA.
1
.
O
requerente manifestou dispensar sua participação em qualquer ato do processo, de modo que, insubsistentes as ponderações no sentido de que poderá trocar de defesa técnica ou até mesmo mudar sua pretensão para participar do Júri.
Verificada a ausência de necessidade do recambiamento segundo as diretrizes previstas na
Resolução CNJ nº 404/2021.

2
.
Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.